Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001245-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S. A.
AGRAVADO: CONDOMÍNIO UNIKO 87.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O REPARO, POR PARTE DA AGRAVANTE, DE TODOS OS PROBLEMAS INDICADOS NO LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL APRESENTADO NA EXORDIAL, SOB PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA LOPES S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL no 1042251-75.2021.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO UNIKO 87, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos, in verbis:
“Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que a requerida realize os reparos em todos os problemas apresentados no laudo técnico de inspeção predial (ID 70894289), devendo, para tanto, apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, projeto de reconstrução, alvará de reforma e cronograma de obras necessários para tal desiderato.
Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”- Id. n.o 71318916 autos de origem.
Em suas razões, a parte agravante aduz que, no caso, as provas colacionadas à exordial não demonstram a origem dos problemas no imóvel, se acarretados por problemas relacionados, de fato, à construção, desgaste natural dos produtos ou descuido dos moradores.
Assevera que somente foi apresentado para corroborar as alegações da exordial um laudo totalmente parcial, feito por empresa particular contratada pela parte agravada, não podendo ser considerado prova válida.
Pontua que consta no contrato e manual do proprietário, recebido por cada um dos condôminos ao tempo da entrega do edifício, os prazos de garantias e cuidados necessários para a conservação deste, de modo que, as obrigações de manutenção do condomínio não são mais de sua responsabilidade.
Discorre sobre sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade de dilação probatória, a excepcionalidade da medida liminar e o decurso do prazo de garantia com a aplicação da ABNT 15575.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Ao deferir o pleito da parte autora/agravada o Juízo a quo exarou, in verbis:
“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela conclusão do Laudo de Inspeção Predial elaborado pela empresa JM ENGENHARIA E PERÍCIAS LTDA – Eng. Civil Palmiro Soares de Lima Filho (ID 70894289) –, de cujo teor extrai-se, prima facie, que (i) as anomalias encontradas no prédio do condomínio autor “estão associadas, a vícios construtivos e falhas de manutenção”; (ii) que as infiltrações e trincas “podem causar uma redução na vida útil da estrutura de concreto armado da edificação”, e (iii) que, “para evitar que se chegue a esse nível, é necessário que as intervenções nas anomalias sejam executadas de forma adequada e em conformidade com as NBRs”. Tais fatos demonstrariam a obrigação da construtora requerida de reparar os vícios identificados, mesmo porque, a teor do art. 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”
O perigo de dano exsurge da conclusão constante no referido laudo de inspeção, de que os defeitos “interferem no desempenho e vida útil de componentes dos sistemas construtivos, na saúde e habitabilidade do imóvel.” Id. n.o 71318916 autos de origem.
Verifica-se, no caso, que há risco e prejuízos constantes nas falhas apontadas no laudo de inspeção predial, haja visto que tais vícios podem aumentar o risco aos condôminos.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR